Tribunal: TJBA
Processo: 8081437-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081437-74.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANA HELEODORA DA SILVA Advogado(s): ENEAS DIBELO ESTRELA APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. COBRANÇA DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Recurso de apelação interposto por candidata em concurso público da Polícia Militar do Estado da Bahia contra sentença que denegou mandado de segurança que visava à anulação da questão n.º 33 da prova objetiva do CFOAPM/2021, sob o fundamento de cobrança de conteúdo não previsto no edital do certame. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a questão n.º 33 da prova de Direito Constitucional extrapolou o conteúdo programático previsto no edital, que contemplava apenas "Poder Judiciário: Disposições Gerais" (arts. 92 a 100 da CF/88), ao exigir conhecimento sobre composição do Supremo Tribunal Federal (art. 101 da CF/88), matéria constante da Seção II do Capítulo III do Título IV da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), firmou entendimento de que é excepcionalmente permitido ao Poder Judiciário exercer controle de legalidade sobre questões de concurso público quando se verificar incompatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 4. O edital constitui a lei do concurso e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo vedada a exigência de conhecimento não previsto no instrumento convocatório, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e isonomia. 5. A Constituição Federal de 1988 estrutura o Poder Judiciário em seções distintas e autônomas: Seção I - Disposições Gerais (arts. 92 a 100) e Seção II - Do Supremo Tribunal Federal (arts. 101 a 103-B), não se podendo admitir interpretação extensiva que prejudique o candidato. 6. A questão impugnada versou sobre composição do Supremo Tribunal Federal (art. 101 da CF/88), matéria inserida na Seção II, enquanto o edital previu apenas o tópico "Disposições Gerais" da Seção I, configurando cobrança de conteúdo não contemplado no programa do certame. 7. Dessa forma, a cobrança de matéria afeta às competências do Supremo Tribunal Federal, não prevista expressamente no conteúdo programático, caracteriza flagrante ilegalidade, passível de correção pela via do mandado de segurança, afastando o precedente vinculante do Pretório Excelso, invocado pelo Juizo de origem, para denegação da ordem in limine. 8. O Ministério Público, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a violação ao princípio da vinculação ao edital e a configuração do direito líquido e certo da candidata, no entanto a apreciação de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem implicaria em supressão de instância, bem assim violação ao devido processo legal e à ampla defesa, porquanto sequer foi corretamente instalado o contraditório nos autos. 9. Recurso provido. Sentença desconstituída. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8081437-74.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIANA HELEODORA DA SILVA e como apelados COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.